Tribunal: TJPA
Processo: 0800237-46.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3492 - Incêndio
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800237-46.2021.8.14.0051

APELANTE: FERNANDO DAVID MARINHO QUARESMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. LESÕES CORPORAIS. INCÊNDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente. Da mesma forma, o fato de o sujeito fazer uso voluntário ou culposo de substância entorpecente não exclui a sua responsabilidade penal, pois a essa circunstância deve ser dado tratamento semelhante àquele oferecido às hipóteses de embriaguez.
In casu
, as alegações defensivas sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia oficial para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, apurando a existência ou não de doença mental supostamente por suportada.

2. A isenção de pena, prevista do art. 45 da Lei 11.343/2006, somente é aplicável se comprovado que o acusado, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito da seus atos, fato não observado no caso em análise.

3. Recurso da defesa conhecido e negado provimento.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de março e finalizada no terceiro dia do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FERNANDO DAVID MARINHO QUARESMA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos artigos 147; 129, §9º e 250, §1º, II, “a”, todos do Código Penal.

Narra a
denúncia (ID 16565447)
que:

(...)
no dia 13/01/2021, por volta das 06h30, o denunciado FERNANDO DAVID MARINHO QUARESMA, com animus laedendi, ateou fogo na casa de propriedade de sua esposa/vítima ÁDRIA CRISTINA LIMA DA FONSECA QUARESMA, localizada nesta cidade (endereço supra), causando-lhe danos e gerando perigo à integridade física de seus moradores e vizinhos, bem como ao patrimônio de outros.

Ademais, exsurge dos autos que ofendida e denunciado são casados há 05 anos, daí advindo 2 filhos, mas estavam se separando, com solicitação de divórcio em curso, por que ela não suportava mais a agressividade dele, principalmente quando fazia uso de entorpecentes.

No entanto, durante as tratativas para o desenlace, ele dizia que não aceitava tal decisão e que colocaria fogo na casa em que ambos viviam. Nesse contexto, no dia 01/01/2021, após passarem o período de festas de final de ano em um sítio, onde o indiciado ingeriu bebida alcoólica e causou confusão, ambos retornavam para casa, quando ele começou a dirigir o veículo perigosamente e, temendo por sua vida, tendo em vista que o marido já havia capotado o carro outras duas vezes, a vítima retirou a chave do contato do transporte, desligando-o.

Diante de tal situação, o investigado saiu do carro e desferiu dois tapas no rosto da esposa que, em reação, empurrou-o e bateu nele com uma sandália. Em seguida, de volta ao interior do automóvel, ele aplicou uma cotovelada e desferiu vários socos em seu rosto, havendo necessidade da intervenção do primo da vítima GIOVANNI, para que ela pudesse escapar das mãos de seu agressor.

Entretanto, o acusado saiu do automotor e retirou a ofendida de dentro do carro puxando-a pelos cabelos, prosseguiu com as agressões e lhe aplicou um chute no rosto, causando-lhe lesões corporais no mínimo de natureza leve1 (luxações, torção em dedos da mão e hematomas no braço).

Em seguida, a ofendida tentou conduzir o veículo, mas, como estava nervosa e lesionada, acabou encostando a lataria do carro em uma das pernas de seu marido, que ficou lesionado no joelho e entrou em um estabelecimento comercial (Sagre – Criação de Peixes), enquanto ela pediu ajuda a uma amiga, que assumiu a direção do automotor e a transportou para outro lugar.

Ocorre que, já no dia 12/01/2021, na tentativa de reatar o relacionamento rompido por causa de tais atos de violência, o investigado contatou a ofendida, pedindo que fossem procurar uma casa para alugar, pois o mesmo havia saído da casa da tia onde se abrigara e, quando se encontraram, o denunciado assumiu o volante do automóvel e partiu em direção à casa em que moravam enquanto tomava o medicamento “clonazepam” descontroladamente, chorava e dizia que: “se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém”, ocasião em que a vítima concordava com tudo, por temer que ele fizesse algo contra ela.

Ao chegarem na frente da moradia do ex-casal, enquanto ela tentava convencê-lo a assinar os papéis do divórcio, ele afirmava que só iria embora se ela entregasse o carro e os pertences dele e, ante a recusa dela, ele jogou pedras no citado veículo, mas não o atingiu, momento em que uma guarnição policial se aproximou e dele obteve o compromisso de que iria embora e que não procuraria mais a vítima.

Não satisfeito, no dia seguinte, por volta de 02h00, após dormir na varanda da casa de ANDSON (irmão e vizinho da vítima), mas ainda sob efeito do remédio citado e valendo-se de uma ferramenta “Makita”, o acusado tentou arrombar a porta da casa da consorte, enquanto bradava o nome dela, ocasião em que, acionada, uma guarnição policial chegou ao local, encontrou o indigitado sentado no interior da residência e, sem conseguir conversar com o mesmo, encaminharam-no à 16º Seccional de Polícia Civil, junto com a vítima que presenciava a situação da casa da mãe.

Ressalte-se que, após ser liberado da delegacia, por volta das 06h30, o indiciado retornou à residência/loja de sua cônjuge e ateou fogo no imóvel, cujas chamas só puderam ser controlados com a atuação dos bombeiros, em razão da grande quantidade de fumaça produzida, causando um enorme prejuízo, enquanto ele fugiu pulando o muro do vizinho.

Novamente acionada, a Polícia Militar conseguiu deter o investigado, que tentava se esconder em uma laje e apresentava falas desconexas, mas, interrogado (fl...), manteve-se silente.”

Em
razões recursais (ID 16565545)
, a defesa pugna pela reforma da sentença prolatada para isenção da pena e consequente absolvição das imputações nas quais fora condenado.

Em
contrarrazões (ID 16565555)
, a digna representante ministerial pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão do Juízo
a quo.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso interposto.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

DA MATERIALIDADE

Inicialmente destaco que a materialidade dos delitos de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de urgência imputados ao réu, encontra-se efetivamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 174/2021 - DELEGACIA ESPECIALIZADA NO ATENDIMENTO À MULHER - DEAM - SANTARÉM/PA (ID 16565425); Comunicação de Ocorrência Policial n. 00174/2021.100036-1 (ID 16565426); bem como, pela prova oral coligida tanto na fase policial quanto em juízo.

DA AUTORIA

Objetiva a Defesa a absolvição do acusado quanto aos delitos que lhe foram imputados na denúncia, alegando a ausência de dolo específico ante a inimputabilidade no cometimento dos respectivos tipos penais descritos nos artigos 147, caput, art. 129, § 9º e art. 250, § 1º, II, “
a
”, todos do Código Penal.

1. Da isenção da pena em razão da dependência química do réu:

A defesa pleiteia a isenção da pena em razão da dependência química, nos termos dos artigos 45, da Lei 11.343/06 e do art. 26, do CPB.

Para as ocasiões que envolvem dependência química, assim dispõem os arts. 45, da Lei n. 11.343/2006:

Art. 45. É isento de pena o agente que, em razão da dependência, ou sob o efeito, proveniente de caso fortuito ou força maior, de droga, era, ao tempo da ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Parágrafo único. Quando absolver o agente, reconhecendo,
por força pericial
, que este apresentava, à época do fato previsto neste artigo, as condições referidas no caput deste artigo, poderá determinar o juiz, na sentença, o seu encaminhamento para tratamento médico adequado. - Negritei

Código Penal

Inimputáveis

Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Infere-se das norma acima, que a redução ou isenção de reprimendas ali previstas apenas se aplicam se a dependência do réu ocorrer a ponto de torná-lo inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos, uma vez que a responsabilidade penal não pode ser afastada somente em razão da dependência química. Nesse sentido, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. A redução ou isenção das penas previstas nos arts 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 somente é aplicável quando comprovado que o agente, ao tempo da ação, não tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, visto que a dependência química, por si só, não afasta a responsabilidade penal. (AgRg no REsp 1065536/AC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 23/09/2013)

No mesmo sentido, confiram-se julgados do ordenamento jurídico vigente:

(...) 5. A redução ou isenção de pena previstas do art. 46 da Lei 11.343/2006 somente são aplicáveis se comprovado que o indivíduo, ao tempo da ação, não possuía plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, pois a responsabilidade penal não pode ser afastada somente em razão da dependência química.6. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exculpante e a minorante previstas nos artigos 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006 se aplicam apenas aos crimes tipificados na própria Lei de Drogas, dada a especificidade da norma. 7. Em face do redimensionamento da pena aplicada, da reincidência do réu e da avaliação negativa dos antecedentes criminais fixa-se o regime inicial semiaberto, em atenção ao disposto no artigo 33, §2º, alíneas "c", e § 3º, ambos do Código Penal. 8. Recurso parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1416782, 07165261320208070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

(...)

3. A alegação de inimputabilidade deve ser resolvida pelo meio processual adequado, qual seja, Incidente de Insanidade Mental, sendo imprescindível a comprovação de que, no momento da ação, o agente não possuía a plena capacidade ou que era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 4. Na hipótese concretizada, não houve pedido de instauração de incidente de insanidade mental, de forma que, inexistindo dúvida relevante quanto à higidez mental do acusado, nem indícios de que não seria capaz de entender o caráter ilícito de sua conduta, incabível se mostra a isenção e/ou redução de pena com o fundamento de inimputabilidade. 5. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade, conforme disposto no artigo 28, inciso II, do Código Penal. 5.1. Somente é isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, hipótese não verificada no caso. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT - Acórdão 1421151, 07221626920208070003, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 14/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(...)

3. Para aplicação das normas contidas nos arts. 26 do Código Penal ou 45 e 46 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível perícia técnica atestando que o réu, no momento da ação, era inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT - Acórdão 1106811, 20170310098395APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 6/7/2018. Pág.: 58/69)

Com efeito, para a aplicação das normas contidas nos artigos 45 da Lei n. 11.343/2006 e art. 26, do CPB, é indispensável que conste, da instrução probatória, perícia técnica atestando que o réu, no momento da ação, era inteiramente ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

In casu
, as alegações defensivas sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia oficial para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, apurando a existência ou não de doença mental supostamente por ele suportada.

Assim:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI N.º 11.343/2006. RECONHECIMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO APONTADA COMO COATORA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em tema de "inimputabilidade (ou semi-imputabilidade), vigora, entre nós, o critério biopsicológico normativo. Assim, não basta simplesmente que o agente padeça de alguma enfermidade mental (critério biológico), faz-se mister, ainda, que exista prova (v.g. perícia) de que este transtorno realmente afetou a capacidade de compreensão do caráter ilícito do fato (requisito intelectual) ou de determinação segundo esse conhecimento (requisito volitivo) à época do fato, i.e., no momento da ação criminosa" (HC n.º 55.230/RJ, Relator o Ministro Felix Fischer, DJ 1º/8/2006).

(...)

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC 237.695/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013)

Inicialmente, não foi requerida pela defesa a realização de exame de sanidade mental do acusado durante a instrução processual. E, como bem consignado em sentença, o réu é confesso da prática delitiva. Assim, não há nenhum indício a demonstrar eventual incapacidade do réu de entender o caráter ilícito de seus atos.

Ademais, dos autos se extraem elementos aptos a comprovar que o réu tinha discernimento quando da prática dos delitos, pois foram vários momentos de delito com relação a vítima, tentou conversar com ela, chegando até a tentar arrombar o imóvel com uma “makita”.

Enfim, diante da ausência de comprovação de incapacidade do acusado, inviável a aplicação da causa especial de isenção de pena prevista no art. 45, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão prolatada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de março de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/04/2024